Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que, por considerar o recurso manifestamente inadmissível, deixou de conhecer a apelação interposta pelos filiados DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS. Trago excertos da decisão ID 46684318: (..) Cuida-se de apelação contra decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação aos apelantes, mas determinou o prosseguimento do feito para os demais litisconsortes. A natureza do pronunciamento é de decisão interlocutória, contra a qual deveria ter sido interposto o agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 354, parágrafo único, do CPC. Confira: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485, e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o Caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. A divergência doutrinária existente na vigência do CPC/73, acerca do recurso cabível em casos de extinção parcial do feito com relação a somente um dos litisconsortes foi dirimida pelo art. 354 do CPC/2015. Ao tratar do artigo supracitado no Código de Processo Civil Comentado, José Miguel Garcia Medina leciona que: (...) É possível, p.ex., reconhecer-se a decadência ou a ausência de algum requisito processual em relação a um dos pedidos formulados pelo autor contra o réu, bem como dar-se o mesmo em relação a apenas um dos litisconsortes. Contra a decisão parcial proferida com base no art. 354 do CPC/2015 cabe agravo de instrumento (cf. parágrafo único do mesmo artigo). (Editora RT, 8a ed., pág. 519). Ainda, o art. 1.015, inc. VII, do CPC/2015 assim dispõe: Art. 1015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versam sobre: (...) VII – exclusão de litis consorte; Na hipótese, a decisão que extingue parcialmente o feito passou a ser expressamente impugnável por agravo de instrumento. Não remanesce qualquer dúvida objetiva sobre o tema. Assim, a interposição de recurso diverso caracteriza erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade. (...) Nas hipóteses de recurso manifestamente inadmissível, os arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do CPC, e arts. 87, inc. III, e 251, inc. I, ambos do RITJDFT, permitem o não conhecimento do recurso por decisão monocrática. Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. (ID 46684318, Des. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível). O DISTRITO FEDERAL alega omissão da decisão. Afirma que a parte autora, ainda que tenha manejado o recurso incorreto, provocou a atuação do Poder Judiciário e a atuação do DF. Argumenta que a Procuradoria apresentou contrarrazões e a demanda foi triangularizada. Requer a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa, os quais devem ser pagos pela parte sucumbente. O eventual acolhimento dos embargos poderá modificar a modificação da decisão recorrida. Assim, intimem-se os filiados DALVA FERREIRA DE SOUZA, DALVA MARIA ALVES, DALVA MARIA MATOS e DALVA NONATO DOS SANTOS para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator